Tribunal: TJES
Processo: 0021109-73.2018.8.08.0347
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO
Órgão julgador: DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa
Data de julgamento: 2024-03-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0021109-73.2018.8.08.0347

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: VALENTIN DALVI

APELADO: MUNICIPIO DE VITORIA

RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PROCESSO CIVIL.
APELAÇÃ
O
CÍVEL
.
EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL
.
PRELIMINAR DE
ANULAÇÃO DA SENTENÇA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA
pericial
.
ERROR IN PROCEDENDO.

Sentença anulada
.

1)
O julgamento antecipado da lide não caracteriza error in procedendo, por cerceamento de defesa, nas hipóteses em que o magistrado considera o feito devidamente instruído, reputando desnecessária a produção de provas adicionais para a decisão (AgInt no AREsp n. 1.904.488/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 8/8/2022, DJe de 23/8/2022.)

2)
Nada obstante, não sendo a prova documental suficiente para o deslinde da controvérsia, porquanto imprescindível a produção de prova pericial para confirmação de que o imóvel está de fato situado em área de preservação permanente e que houve esvaziamento completo do direito de propriedade, exsurge indevido o julgamento antecipado.

3)
A iniciativa probatória do magistrado, em busca da verdade, com realização de provas de ofício, é ampla, porque feita no interesse público de efetividade da Justiça.

4)
De acordo com o art. 371 do CPC “o juiz apreciará a prova constante dos autos, independentemente do sujeito que a tiver promovido, e indicará na decisão as razões da formação de seu convencimento”, cabendo-lhe, “de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito.” (art. 370 do CPC).

5)
Preliminar de nulidade da sentença acolhida de ofício para anular a sentença.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, acolher a preliminar de nulidade da sentença, diante da ocorrência de error in procedendo, para determinar a remessa dos autos ao juízo a quo a fim de que seja realizada a instrução processual, com a produção de prova pericial.

Órgão julgador vencedor
: 005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: 005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO - Relator / 014 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 023 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PRELIMINAR DE
NULIDADE DA SENTENÇA

O apelante ajuizara
embargos à execução fiscal visando o reconhecimento de
não
incidência do tributo territorial urbano (IPTU)
sobre
o imóvel de sua propriedade,
que
se encontra localizado em área de preservação permanente (APP)
.

O magistrado de primeira instância julgou improcedente a pretensão, baseando-se na regra de julgamento do ônus da prova, porquanto não comprovado que o imóvel está de fato situado em área de preservação ambiental.

Nada obstante, observe-se que o deslinde da questão não prescinde do aprofundado cotejo fático-probatório, uma vez que,
além da comprovação da localização e da proteção legal conferida à área do imóvel
,
ainda se faz necessário demonstrar, empiricamente,
a impossibilidade absoluta de uso e gozo da propriedade/posse
.

Isso porque, o Superior Tribunal de Justiça, decidindo o mesmo tema, firmou-se no sentido de que
“
o
reconhecimento que o imóvel encontra-se localizado em área de preservação permanente (APP), por si só, não afasta a incidência do tributo territorial urbano, porquanto, ainda que existam algumas restrições ao direito de propriedade decorrentes do aspecto ambiental da função social da propriedade (limitação administrativa), é certo que, em geral, não há impossibilidade absoluta de uso e gozo da propriedade/posse, a não ser que haja comprovação nos autos do contrário
[...].”
(AgInt no REsp n. 2.062.845/SP, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 18/12/2023, DJe de 21/12/2023.)

Confira-se outro elucidativo precedente da Corte Superior:

TRIBUTÁRIO, AMBIENTAL E URBANÍSTICO. IPTU. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. ART. 32 DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL. LIMITAÇÃO AMBIENTAL AO DIREITO DE PROPRIEDADE. ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. IMPOSSIBILIDADE ABSOLUTA DE USO DA TOTALIDADE DO BEM PELO PROPRIETÁRIO. IMPACTOS TRIBUTÁRIOS DA NATUREZA NON AEDIFICANDI DE IMÓVEL URBANO. DIREITO TRIBUTÁRIO NO ESTADO DE DIREITO AMBIENTAL. PRINCÍPIO POLUIDOR-PAGADOR. EXTERNALIDADES AMBIENTAIS NEGATIVAS. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ.

1. Segundo o Tribunal de Justiça de São Paulo, "o bem de propriedade do apelante se localiza em Área de Preservação Permanente (APP), de declividade e nascentes, bem como de vegetação de Mata Atlântica em estágio médio de regeneração, servindo de refúgio para espécies em extinção, impedindo-se, assim, seu uso e gozo e, por consequência, tais restrições ambientais descaracterizariam a incidência do IPTU, que vem sendo cobrado pela Municipalidade de Serra Negra". Acrescenta que, consoante o laudo pericial, as limitações ambientais "resultam na inexequibilidade absoluta de uso pelo autor, não possuindo, portanto, qualquer edificação".

2. Quanto à questão jurídica de fundo propriamente debatida, afirma o Tribunal: "No que tange aos lançamentos de IPTU, cumpre elucidar que, em regra, o fato de estar, o imóvel, localizado em área de preservação permanente (APP), por si só, não afasta a incidência do tributo, vez que, ainda que existam algumas restrições ao direito de propriedade decorrentes do aspecto ambiental da função social da propriedade (limitação administrativa), é certo que, em geral, não há impossibilidade absoluta de uso e gozo da propriedade/posse, a não ser que haja comprovação nos autos do contrário. Foi o que ocorreu no caso."

3. O acórdão recorrido está lastreado em prova pericial, o que impõe a aplicação da Súmula 7/STJ.

4. Ainda que se considerasse superado o óbice dessa súmula, a irresignação não mereceria prosperar. Nos termos do art. 32, caput, do CTN, o IPTU "tem como fato gerador a propriedade, o domínio útil ou a posse de bem imóvel" na zona urbana. Leitura apressada do dispositivo poderia transmitir a equivocada impressão de serem redondamente estranhas considerações acerca de fundamentos ético-jurídicos subjacentes à conformação legal do IPTU, como a concreta impossibilidade de explorabilidade econômica lato sensu da inteireza e não de parcela do imóvel, em razão de restrições estatais (urbanísticas, ambientais, sanitárias, de segurança).

5. Como regra, limitação urbanística, ambiental, sanitária ou de segurança - de caráter geral e que recaia sobre o direito de explorar e construir, v. g., gabarito das edificações, recuo de prédios, espaços verdes, Áreas de Preservação Permanente - não enseja desapropriação indireta e não acarreta dever do Estado de indenizar, mesmo quando a condição non aedificandi venha a abranger, de ponta a ponta, o bem em questão, p. ex., aquele derivado de subdivisões sucessivas ou adquirido após o advento da restrição. Contudo, tal negativa de ressarcimento, apurada à luz do Direito das Obrigações e da principiologia de regência do Direito Público, não equivale a pintar de irrelevância jurídica - para fins tributários e de conformação do fato gerador do imposto - a realidade de total, rematada e incontroversa afetação do imóvel a utilidade pública. Ou seja, o titular de domínio (ou de fração dele) de área non aedificandi, apesar de não fazer jus à indenização pela intervenção estatal, merece ser exonerado do IPTU exatamente por conta desse ônus social, se, repita-se, cabal e plenamente inviabilizado o direito de construir no imóvel ou de usá-lo econômica e diretamente na sua integralidade.

6. Sobre a relação entre IPTU e Área de Preservação Permanente, o STJ já se pronunciou em outras oportunidades: "A restrição à utilização da propriedade referente a Área de Preservação Permanente em parte de imóvel urbano (loteamento) não afasta a incidência do Imposto Predial e Territorial Urbano, uma vez que o fato gerador da exação permanece íntegro, qual seja, a propriedade localizada na zona urbana do município. Cuida-se de um ônus a ser suportado, o que não gera o cerceamento total da disposição, utilização ou alienação da propriedade, como ocorre, por exemplo, nas desapropriações. Aliás, no caso dos autos, a limitação não tem caráter absoluto, pois poderá haver exploração da área mediante prévia autorização da Secretaria do Meio Ambiente do município" (REsp 1.128.981/SP, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 25/3/2010, grifo acrescentado). Em sentido assemelhado: "não se pode confundir propriedade com restrição administrativa, pois esta não afasta o fato gerador do imposto e a titularidade para efeitos de tributação" (REsp 1.801.830/PR, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 21/05/2019). Comparando a situação do ITR e do IPTU, confira-se: "o não pagamento da exação deve ser debatida à luz da isenção e da base de cálculo, a exemplo do que se tem feito no tema envolvendo o ITR sobre áreas de preservação permanente, pois, para esta situação, há lei federal regulando a questão. (artigo 10, § 1º, II, 'a' e 'b', da Lei 9.393/96)." (AgRg no REsp 1.469.057/AC, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 20/10/2014). A jurisprudência do STJ, todavia, não há de ser lida como recusa de ponderar, na análise do fato gerador do IPTU e de outros tributos, eventual constrição absoluta de cunho ambiental, urbanístico, sanitário ou de segurança sobreposta sobre 100% do bem. Cobrança de tributo sobre imóvel intocável ope legis e, por isso, economicamente inaproveitável, flerta com confisco dissimulado.

7. O Direito Tributário deve ser amigo, e não adversário, da proteção do meio ambiente. A "justiça tributária" necessariamente abarca preocupações de sustentabilidade ecológica, abrigando tratamento diferenciado na exação de tributos, de modo a dissuadir ou premiar comportamento dos contribuintes que, adversa ou positivamente, impactem o uso sustentável dos bens ambientais tangíveis e intangíveis.

8. No Estado de Direito Ambiental, sob o pálio sobretudo, mas não exclusivamente, do princípio poluidor-pagador, tributos despontam, ao lado de outros instrumentos econômicos, como um dos expedientes mais poderosos, eficazes e eficientes para enfrentar a grave crise de gestão dos recursos naturais que nos atormenta. Sob tal perspectiva, cabe ao Direito Tributário - cujo campo de atuação vai, modernamente, muito além da simples arrecadação de recursos financeiros estáveis e previsíveis para o Estado - identificar e enfrentar velhas ou recentes práticas nocivas às bases da comunidade da vida planetária. A partir daí, dele se espera, quer autopurificação de medidas de incentivo a atividades antiecológicas e de perpetuação de externalidades ambientais negativas, quer desenho de mecanismos tributários inéditos, sensíveis a inquietações e demandas de sustentabilidade, capazes de estimular inovação na produção, circulação e consumo da nossa riqueza natural, assim como prevenir e reparar danos a biomas e ecossistemas. Um esforço concertado, portanto, que envolve, pelos juízes, revisitação e releitura de institutos tradicionais da disciplina e, simultaneamente, pelo legislador, alteração da legislação tributária vigente.

9. Agravo Interno não provido.

(AgInt no AREsp n. 1.723.597/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 29/3/2021, DJe de 6/4/2021.)

Como se sabe,
o julgamento antecipado da lide não
caracteriza

error in procedendo
, por
cerceamento de defesa, nas hipóteses em que o magistrado considera o feito devidamente instruído, reputando desnecessária a produção de provas adicionais para a decisão
(AgInt no AREsp n. 1.904.488/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 8/8/2022, DJe de 23/8/2022.)

Ocorre que a situação ora examinada é diversa, pois a prova documental não é, definitivamente, suficiente para o deslinde da controvérsia, sendo, ao contrário,
imprescindível a
produção
de prova pericial
para
a
confirma
ção de que
o imóvel
está de fato situado em
área de preservação permanente

e que
houve esvaziamento completo do direito de propriedade
.

Nesse sentido, à míngua de substratos probatórios empíricos que confirmem as versões apresentadas, o julgamento do apelo, com a confirmação ou a reforma da sentença, está fadado à mera repetição da
regra do ônus da prova
(art. 373 do CPC).

Essa solução, entretanto, não se afigura juridicamente adequada, na medida em que, na esteira da pacífica jurisprudência do STJ,
o julgamento antecipado da lide
não é devido
na hipótese em que o fundamento da procedência ou
improcedência
seja

a ausência de provas
, como subsegue:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. IRREGULARIDADE NA INTIMAÇÃO. NULIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. IMPUGNAÇÃO AOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA APRESENTADA. DECISÃO POSTERIOR. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. AUSÊNCIA. AÇÃO DE EMBARGOS À EXECUÇÃO. PEDIDO DE PRODUÇÃO DE PROVAS NA INICIAL. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. JULGAMENTO DESFAVORÁVEL POR AUSÊNCIA DE PROVAS. CERCEAMENTO DE DEFESA. CONFIGURAÇÃO. DIVERGÊNCIA ENTRE OS ACÓRDÃOS CONFRONTADOS VERIFICADA. 1. Ação de embargos à execução ajuizada em 21/3/2017. 2. Não há que se falar em nulidade por violação ao contraditório e ampla defesa ou por irregularidade na intimação, se, a despeito disso, a parte embargada apresenta impugnação aos embargos de divergência, inclusive quanto ao mérito, e a respectiva decisão é proferida somente após essa manifestação. 3. Cabe ao Juízo, como destinatário final da prova, dirigir a instrução e deferir a produção probatória que considerar necessária à formação do seu convencimento.
4. No entanto, conforme a jurisprudência consolidada do STJ, há cerceamento de defesa quando o Juízo indefere a produção das provas requeridas oportunamente pela parte, mas profere julgamento que lhe é desfavorável por ausência de provas.
5. Hipótese em que foi requerida a produção de prova pericial e testemunhal pelo embargante (agravado) na petição inicial, contudo, o Juízo julgou antecipadamente a lide, sem oportunizar a produção das referidas provas e o Tribunal manteve a sentença, afastando a preliminar de cerceamento de defesa sob o fundamento de que a matéria é de direito, mas afastou as alegações do embargante por insuficiência de provas. Assim, restou caracterizado o cerceamento de defesa. 6. Agravo interno desprovido. (AgInt nos EDcl nos EAREsp n. 1.790.144/GO, relatora Ministra Nancy Andrighi, Segunda Seção, julgado em 29/11/2022, DJe de 1/12/2022.)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. DANO MORAL. PEDIDO DE PRODUÇÃO DE PROVAS. INDEFERIMENTO. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. INDEFERIMENTO DO PEDIDO. COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. CONFIGURAÇÃO. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ).
2. O Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que há cerceamento de defesa na hipótese em que o magistrado julga antecipadamente a lide, indeferindo a produção de provas previamente requerida pelas partes, e conclui pela improcedência da demanda com fundamento na falta de comprovação do direito alegado.
3. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp n. 1.478.713/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 9/3/2020, DJe de 13/3/2020.)

Nesse ponto, é pertinente rememorar que a iniciativa probatória do magistrado, em busca da verdade, com realização de provas de ofício, é ampla, porque feita no interesse público de efetividade da Justiça.

Como cediço, de acordo com o art. 371 do CPC
“
o

juiz apreciará a prova constante dos autos, independentemente do sujeito que a tiver promovido, e indicará na decisão as razões da formação de seu convencimento
”
, cabendo-lhe,
“d
e ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito.
”
(art. 370 do CPC).

Por essa razão que
“
o
juiz poderá determinar, de ofício ou a requerimento da parte, a realização de nova perícia, quando a matéria não lhe parecer suficientemente esclarecida.”
(art. 437 do CPC).

Esse é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE OMISSÕES. SERVIDOR PÚBLICO. CONDENAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA. OBRIGAÇÃO DE PAGAR. VALORES ADIMPLIDOS EM EXCESSO. RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS INDEVIDAMENTE. PAGAMENTO FEITO AO ESCRITÓRIO DE ADVOGADOS DOS SERVIDORES. LEGITIMIDADE PARA RESPONDER PELA RESTITUIÇÃO. NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PERÍCIA JUDICIAL. JULGAMENTO ANTECIPADO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO. 1. No caso dos autos, o Estado de São Paulo demandou ação de cobrança contra Gonzaga Advogados Associados. Para tanto, asseverou que o escritório levantou valores pagos pelo rito de precatórios. Ao salientar a ocorrência de pagamento a maior, por meio de rito apurado somente em agosto de 2006, deve o escritório ser compelido a devolver essa diferença. Para tanto, assevera que o recorrido se quedou inerte, de modo que deve ser admitido que não houve repasse do numerário levantado a maior aos seus clientes. 2. A sentença julgou procedente o pedido feito na inicial ao declarar: 2.1) a ausência de prova de repasse integral das verbas pagas por precatório; 2.2) a permanência dos advogados que representaram os servidores no escritório demandado, de modo que esses são pessoalmente responsáveis pela restituição do valor pago indevidamente. Essa sentença foi mantida em sede de acórdão proferido em sede de apelação. 3. O Tribunal de origem manteve a sentença ao declarar que houve excesso dos valores pagos pela Fazenda Pública e que não há, nos autos, prova de que o escritório realizou o repasse desse excesso aos servidores. 4. Não ocorre violação do art. 535, II, do CPC/1973 quando o acórdão proferido pelo Tribunal de origem examina - com devida fundamentação - todas as questões controvertidas a ele apresentadas para julgamento. 5. O Tribunal de origem, em julgamento proferido em embargos de declaração (após ordem do STJ que havia dado provimento a recurso especial por violação do art. 535 do CPC/1973), declarou que a conversão do feito em diligência é medida indevida, apesar de ter reconhecido que os fartos documentos apresentados pelo requerido (ora recorrente) devessem ser submetidos a perícia. Isso porque teria havido o pedido de julgamento antecipado do feito.
6. A jurisprudência do STJ afasta a tese de cerceamento de defesa quando o julgamento antecipado da lide se encontra devidamente fundamentada. Além disso, "O Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que há cerceamento de defesa na hipótese em que o magistrado julga antecipadamente a lide, indeferindo a produção de provas previamente requerida pelas partes, e conclui pela improcedência da demanda com fundamento na falta de comprovação do direito alegado." (AgInt no AREsp n. 1.478.713/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 9/3/2020, DJe de 13/3/2020). 7. A partir dessas premissas jurídicas, deve-se ressaltar que 7.1) o caso dos autos não advém de inércia da parte ré que, posteriormente, argui não ter oportunidade de produzir provas, pois essa apresentou farta documentação; 7.2) o Tribunal de Justiça de São Paulo expressamente declarou que os documentos deveriam ter sido submetidos a uma prova pericial. 8.
Portanto, o julgamento antecipado da lide não deve ser considerado fundamentado. Ora, as provas são produzidas pelas partes, mas o destinatário da prova é o magistrado. Se o Tribunal de origem considerou que os documentos apresentados pelo escritório não eram capazes de atestar o repasse de valores, mas observou que perícia sobre esses documentos poderia conduzir a um resultado diferente; deveria esse ter convertido o feito em diligência justamente para determinar a realização de uma perícia judicial
. 9. Se bem correto o Tribunal de Justiça declarou o ônus do réu de prova de fato extintivo nos termos do antigo art. 333, II, do CPC/1973,
não poderia ignorar que o juiz possui poder de determinar provas necessárias ao julgamento nos termos do art. 370 do CPC/2015
(antigo art. 130 do CPC/1973). Ainda mais quando esse magistrado tem ciência de qual prova é necessária para o bom julgamento de mérito da controvérsia em vista do que já foi apresentado pelas partes.
10. A conversão do feito em diligência nestes autos específicos não é mácula de imparcialidade e nem desrespeito às normas de distribuição do ônus da prova. O Tribunal de origem declarou que uma simples perícia contábil resolveria a questão; logo, a bem da verdade, do devido processo legal, a determinação de perícia judicial é medida de rigor nos termos dos escopos social e jurídico da jurisdição. Essa é a medida que melhor se adequa ao Direito Processual interpretado à luz da Carta de 1988. A conversão do feito em diligência é medida que: 10.1) melhor se adequa ao princípio do contraditório e ao direito de paridade de tratamento previstos no art. 7º do CPC/2015; 10.2) atende aos fins sociais e às exigências do bem comum (art. 8º do CPC/2015); 10.3) obedece ao princípio da boa-fé processual, sempre presente no processo civil brasileiro e agora positivado no art. 6º do CPC/2015. 11. Se o recorrente repassou o valor devido aos servidores públicos em sua totalidade, a sua condenação importa em enriquecimento ilícito desses servidores em detrimento de um prejuízo financeiro grande suportado pelos advogados. O caso dos autos não se submete somente às regras de responsabilidade civil, mas também de contratos. A pretensão de obter ressarcimento de valores para o erário não pode resultar na violação da boa-fé objetiva contratual. 12. Dentro das disposições previstas no contrato de mandato, o recorrente tinha o dever de repassar a totalidade dos bens que recebeu em nome dos servidores para esses por força da disposição expressa do art. 668 do CC/2002. Ou seja, se repassou a totalidade do valor depositado, não agiu em excesso. Ora, o mandatário somente será considerado gestor de negócios se exceder os poderes do mandato nos termos do art. 665 do CC/2002. Portanto, a princípio, sem a comprovação de que o recorrente se locupletou indevidamente, nada há para restituir a Administração Pública. 13. Dessa forma, deve-se declarar a nulidade dos julgados proferidos na origem desde a sentença; pois, antes de essa ser proferida, o feito deve ser convertido em diligência para realização de perícia judicial. 14. Recurso especial parcialmente provido. (REsp n. 1.861.704/SP, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 6/6/2023, DJe de 12/6/2023.)

A anulação da sentença é, nesse cenário, medida que se impõe, já que as matérias de ordem pública não estão sujeitas ao regime de preclusão e podem ser conhecidas de ofício pelo juiz.

D
o exposto,
e por tudo mais que dos autos consta,

acolho a
preliminar de nulidade da sentença
, diante da ocorrência de
error in procedendo
,

para determinar a remessa dos autos ao juízo
a quo
a fim de que seja realizada a instrução processual, com a produção de prova pericial.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator.